Tribunal: TJDFT
Processo: 0000630-87.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9o, CP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXAME DE CORPO DE DELITO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA, COERÊNCIA E HARMONIA. LEGÍTIMA DEFESA. MARIDO DESFERE UM TAPA NO ROSTO DA MULHER APÓS TER RECEBIDO UM CHUTE NA GENITÁLIA. DESPROPORCIONALIDADE DOS MEIOS EMPREGADOS PARA REPELIR A INJUSTA AGRESSÃO. INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE DO ACUSADO POR SER ALCOÓLATRA. NÃO RECONHECIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso, a vítima tentou impedir o seu marido/réu de sair para o bar empurrando-o. O réu/marido, com o fim de sair de casa, começou a bater no corpo de sua mulher, o que não gerou qualquer lesão em sua integridade física. Em ato contínuo, a vítima chutou as partes íntimas do marido/réu, ora apelante, o que o deixou extremamente furioso. Logo após se recompor, o acusado bateu no rosto da mulher provocando as lesões corporais suportadas.
2. O fato de a vítima ter supostamente iniciado as agressões contra o réu, apenas empurrando-o para não ir ao bar e se embriagar ainda mais, não justifica o meio desarrazoado utilizado pelo acusado ao desferir um tapa no rosto de sua mulher, lesionando o corpo desta, após se recompor de um chute que não deixou nenhuma lesão nele (conforme exame de corpo de delito).
3. No caso, ficou claro que a agressão contra o rosto da vítima não foi imediata ao chute suportado pelo réu, razão pela qual a atitude do acusado não estava amparada pela legítima defesa disposta no artigo 23, inciso II, do Código Penal. Além de ser extemporâneo, o tapa que o réu deu no rosto da vítima foi um meio não moderado e desnecessário para repelir qualquer outra agressão de sua mulher.
4. A condição de o acusado ser alcoólatra e estar sob efeito do entorpecente não possui o condão, por si só, de torná-lo inimputável ou semi-imputável nos moldes descritos no artigo 26, caput, e no artigo 26, parágrafo único, ambos do Código Penal.
5. O STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.643.051/MS, pela sistemática de recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que os danos morais são presumidos (in re ipsa) em casos de violência contra a mulher em decorrência de relações domésticas e familiares, além disso, decorrem do próprio delito, independentemente de instrução probatória ou produção de prova específica quanto aos referidos danos.
6. Diante da hipossuficiência econômica do acusado, é prudente a redução da condenação de indenização mínima por danos morais de R$ 800,00 (oitocentos reais) para R$ 200,00 (duzentos reais).
7. RECUSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada somente para reduzir a condenação de indenização mínima por danos morais para o valor de R$ 200,00 (duzentos reais).